Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, vez que afastou a obrigatoriedade de a notificação ser registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos.
2. A notificação enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não tenha havido a entrega ao destinatário devido ao fato deste ter se mudado, mostra-se suficiente para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, segundo precedentes da 3a Turma do STJ (REsp 1828778/RS).
3. Presentes os pressupostos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve a petição inicial ser recebida para prosseguimento da ação.
4. Recurso provido.